Tribunal: TJES
Processo: 0010568-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010568-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS RONDINELLI COSTA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0010568-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
CARLOS RONDINELLI COSTA ROCHA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, requerendo, em suma, o decote da reincidência e a alteração do regime de cumprimento de pena.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a dosimteria fixada pelo magistrado de primeiro grau e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que foi fixada a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, em 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] o réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo sendo sua CULPABILIDADE normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu é possuidor de ANTECEDENTES criminais, o que será considerado na segunda fase da dosimetria da pena a ser aplicada e poucos elementos foram coletados a respeito de sua CONDUTA SOCIAL, razão pela qual não há como aferir a mesma por ser desconhecido o comportamento deste réu no seio familiar e profissional, não sendo possível valorar a mesma. Quanto à PERSONALIDADE do acusado, verifico não constar nos autos elementos suficientes para valorá-la e, em relação aos MOTIVOS do delito, constato que se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, inerente ao tipo penal, não sendo possível considerá-los em seu desfavor.
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime estão muito bem descritas, sendo passíveis de valoração negativa, valendo destacar o elevado número de porções apreendidas em seu poder - mais de 230 papelotes de COCAÍNA -, restando claro que a quantidade da droga é elevada para as circunstâncias verificadas no momento de sua prisão.
As CONSEQUÊNCIAS do tráfico de drogas para a sociedade são incomensuráveis em razão dos danos à saúde dos consumidores e em decorrência da política de 'guerra às drogas", causando danos irreparáveis às famílias e à sociedade como um todo, mas não há que se falar em peso desfavorável na análise das circunstâncias em relação à pena a ser aplicada ao réu. O quesito COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não pode ser considerado em seu desfavor. Sopesando as circunstâncias valoradas FIXO A PENA-BA5IE estabelecendo com relação ao réu CARLOS RONDIENELLI COSTA ROCHA em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa [...] (destaque).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”,
em consonância com o entendimento já solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha.
IV -
Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido.
” (STJ, AgRg no HC n. 725.755/MS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, a sanção básica foi exasperada considerando-se a quantidade e a natureza da droga em patamar que considero adequado se considerados os parâmetros estabelecidos pelo Art. 42, da Lei nº 11.343/06 de
6 (seis) anos de reclusão
.

Mantém-se a agravante de reincidência em razão da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0029315-51.2013.8.08.0024 (Guia de Execução Criminal n.º 152821), comprovada na fl. 61 dos autos(61, I, CP), restando a pena intermediária fixada em
6 (seis) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, diante da inaplicabilidade do tráfico privilegiado, previsto no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, mantém-se a pena definitiva em
6 (seis) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, preserva-se a sanção pecuniária em
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da constatada reincidência, mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena em
fechado
, nos termos do Art. 33, §1º, a, do CP.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº

0010568-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
CARLOS RONDINELLI COSTA ROCHA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Justificada a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando-se a comprovação da agravante de reincidência (61, I, CP) não há que se falar em redimensionamento da sanção corpórea, nem mesmo a alteração do regime fechado estabelecido.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, AORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.